Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-28.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO. FALHA SUBSEQUENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CONTROLE DE OPERAÇÕES ATÍPICAS. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não pode ser inteiramente eximido de responsabilidade civil na hipótese em que, ludibriado por golpista, realiza operações financeiras sem qualquer participação comissiva ou omissiva da instituição financeira.
II. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que não dispõe de sistema eletrônico de segurança apto à checagem de operações atípicas que, por suas características, sinalizavam a existência de fraude, presente a teoria do risco do negócio albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Não se pode cogitar de compensação por dano moral na hipótese em que o consumidor é o primeiro responsável, sob a perspectiva da causalidade direta, pelas operações fraudulentas que desfalcaram sua conta.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.